Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721824-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GUILHERME PORTELA em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alega que o paciente teve, em 18/05/2020, a prisão preventiva decretada, por entender que as medidas anteriormente impostas foram descumpridas. Diz que inexistem razões para a manutenção da prisão do Paciente, porque o cumprimento da preventiva deu-se em 21/05/2020, logo, ainda que fosse inicialmente legítima, a prisão tornou-se desproporcional, tendo em vista que o réu encontra-se preso há 49 (quarenta e nove) dias. Requer que seja deferida liminar ao Habeas Corpus, sendo imediatamente expedido o alvará de soltura, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, inciso LXVI da Constituição Federal. Requer ainda, liminarmente, a exclusão da determinação de monitoramento eletrônico. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2020 15:34:05. ROBSON BARBOSA Desembargador